Tribunal: TJSP
Processo: 1006377-33.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Pedidos indenizatórios e de cobrança. Serviços de representação comercial, armazenagem e transportes prestados por pessoas jurídicas distintas. Sociedades empresárias reunidas em Unidade de Representação Comercial (URC), conforme modelo de negócio estruturado pela representada. Rescisão indireta não reconhecida. Extinção dos contratos no curso do processo, por iniciativa

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Pedidos indenizatórios e de cobrança. Serviços de representação comercial, armazenagem e transportes prestados por pessoas jurídicas distintas. Sociedades empresárias reunidas em Unidade de Representação Comercial (URC), conforme modelo de negócio estruturado pela representada. Rescisão indireta não reconhecida. Extinção dos contratos no curso do processo, por iniciativa da representante. Justa causa não comprovada. Pleitos indenizatórios improcedentes. Condenação da representada ao pagamento de dívidas vencidas, a vencer, incobráveis, em execução extrajudicial e de clientes em recuperação extrajudicial, conforme valores indicados pelas autoras. Não cabimento. Existência e exigibilidade do crédito não comprovada. Pedidos de indenização e cobrança improcedentes. Sentença parcialmente reformada.
CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. Nulidade. Não reconhecimento. Disposição contratual adequada às particularidades dos contratos de representação comercial. Necessidade, entretanto, de limitação da eficácia e abrangência da disposição. Precedentes. Limite temporal. Insuficiência para assegurar a preservação da livre iniciativa e da livre concorrência. Validade da cláusula, mas restrita aos clientes da representada. Cabimento. Providência que garante a razoabilidade da disposição contratual e a continuidade da atividade empresária da representante. Sentença mantida.
SUCUMBÊNCIA. Ré vencida em relação a parte mínima do pedido. Imposição dos ônus sucumbenciais, com exclusividade, às autoras. Necessidade. Sentença reformada.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DAS AUTORAS NÃO PROVIDO.